Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. CRIME FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (juízo suscitante) em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (juízo suscitado) para apurar suposto crime de estupro de vulnerável cometido contra criança de 10 anos, em instituição de ensino, fora do contexto doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o juízo competente para processar e julgar o crime descrito; (ii) analisar a aplicabilidade do art. 23 da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 01/2024-TJDFT à definição da competência jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu competência preferencial às varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes ou, na sua ausência, aos juizados de violência doméstica, para processar e julgar crimes de que sejam vítimas crianças e adolescentes.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, instituindo novo critério de competência que limita seu alcance a casos de violência doméstica ou familiar envolvendo crianças e adolescentes no contexto doméstico e familiar, remetendo os crimes fora desse contexto às varas criminais comuns.
5. No caso concreto, o delito foi praticado fora do contexto doméstico ou familiar, atraindo, conforme o art. 2o, I, da Resolução no 01/2024, a competência da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar é das varas criminais comuns, conforme art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
2. A instalação de vara especializada para violência contra crianças e adolescentes não desloca automaticamente a competência para casos fora do âmbito doméstico e familiar.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022.